Tribunal: STF
Processo: AI 462011
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
1. Apreciação do extraordinário que requer o reexame dos fatos e
das provas da causa, além da análise de matéria de índole ordinária,
 hipóteses não cabíveis na via do apelo extremo.
2. Não é
admissível recurso extraordinário por contrariedade ao princípio
constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha
rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela
decisão recorrida (Súmula STF nº 636).
3. Agravo regimental
improvido.